Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736515-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALBERTO PEREIRA FLORES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Obrigação de Não Fazer – Descontos em Folha de Pagamento – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Astreintes – Redução – Urgência – Inexistente – Efeito Suspensivo – Indeferido BANCO BRADESCO SA interpõe Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Taguatinga, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos feitos pela instituição financeira no contracheque do autor, até a composição da lide. O recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Aduz tratar-se de obrigação impossível, porquanto os descontos em contracheque não são promovidos pela instituição financeira, mas sim pelo órgão previdenciário pagador. Impugna, também, as astreintes fixadas, alegando que o valor imposto é muito alto, além de não haver limite máximo para a multa imposta. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal pleiteada. Não há probabilidade de provimento do recurso, quanto à alegação de impossibilidade do cumprimento da obrigação de não fazer. Muito embora o órgão previdenciário seja responsável pela composição do contracheque de pagamento, importa notar que a entidade sequer faz parte deste processo. Nesse sentido, mostra-se como parte ilegítima para responsabilizar-se pela obrigação judicialmente imposta. Cabe à instituição financeira, enquanto parte na lide e sujeito interessado na composição do litígio, oficiar o órgão responsável acerca do teor da Decisão em tema, por qualquer meio confiável de comunicação, trazendo aos autos a prova de tal providência. Sobre as alegações acerca da multa imposta, julgo não haver urgência capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo, o qual, lembro, configura medida excepcional, a ser deferida apenas nas hipóteses previstas pelo artigo 995 do Código de Processo Civil. Não há, nesse ponto, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto a multa, se cabível, somente será executada ao final do processo. Por todo o exposto, anoto não haver probabilidade de provimento do recurso, quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Quanto às astreintes, por sua vez, não há urgência. Por essas razões, incabível a concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator